Tribunal: STF
Processo: ARE 1314986
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO CIVIL. AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA POSSE E USUCAPIÃO. ESBULHO JAMAIS DEMONSTRADO. POSSE MANSA E PACÍFICA DO USUCAPIENTE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte por considerá-lo intempestivo. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto não observado, na contagem do prazo recursal, que ”em razão da Resolução nº. 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, (cópia anexa), os processos judiciais que tramitavam por meio eletrônico tiveram seus prazos suspensos até o dia 31/05/2020, o que torna o recurso perfeitamente tempestivo”. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Ações de manutenção de posse e de usucapião. Sentença una de improcedência do pedido de manutenção de posse e de procedência da usucapião. Apelação. Preliminar de nulidade da sentença que se afasta, na medida em que a douta magistrada sentenciante bem fundamentou a improcedência da ação de manutenção e a procedência da de usucapião, com base nas provas documental e oral carreadas aos autos. Mérito. Esbulho jamais demonstrado, tanto mais que exercida a posse mansa do usucapiente coram populo sem oposição qualquer, há mais de vinte anos. Tanto que demonstrado o exercício inconteste e ininterrupto da posse pelo Colégio por mais de vinte anos e ausente impugnação dos confrontantes citados, e das Fazendas Municipal, Estadual e da União, a procedência da ação de usucapião havia mesmo de ser reconhecida. Recurso não provido.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXIII; 170, III; 182, §2º, e 186, da Constituição Federal.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa aos dispositivos constitucionais, caso ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa e incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.080.019-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/3/2018) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Requisitos. Não cumprimento. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%.” (ARE 1.211.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/10/2019) 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Usucapião especial urbano. Requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, considerou devidamente demonstrados os requisitos para a configuração do usucapião especial urbano. 2. Para acolher a tese do agravante de que os agravados teriam com o bem imóvel mera relação de detenção, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 774.271-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2012) 
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. USUCAPIÃO ESPECIAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e Revisado ARE 1303761 AGR / SP 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.133.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2018) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente